Tribunal: TJSP
Processo: 2067712-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença de procedência – Penhora de imóvel – Decisão objurgada que deixou de examinar a impugnação à penhora ofertada pela esposa do executado, que não ocupa o polo passivo da lide executiva, ante a inadequação da via eleita - Intimação da penhora que confere dupla legitimidade ao cônjuge para opor-se à constrição por meio de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença de procedência – Penhora de imóvel – Decisão objurgada que deixou de examinar a impugnação à penhora ofertada pela esposa do executado, que não ocupa o polo passivo da lide executiva, ante a inadequação da via eleita - Intimação da penhora que confere dupla legitimidade ao cônjuge para opor-se à constrição por meio de embargos à execução ou embargos de terceiro – Precedentes – Decisão reformada para determinar que o douto Juízo a quo analise, nos próprios autos da execução, a arguição de impenhorabilidade de bem de família oposta pela agravante – Agravo provido.